Tribunal: TJDFT
Processo: 0702535-78.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUSA AO TESTE DE ETILÔMETRO. ARTIGO 165-A DO CTB. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NOS AUTOS DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, proferida nos autos 0788966-04.2025.8.07.0016, em trâmite no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública, na qual o agravante pleiteou o sobrestamento de qualquer ato ou procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir, até prolação de decisão final de mérito.
2. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas pelo DER no ID 77141304.
3. Narrou o agravante que, no momento da abordagem, não teria se recusado a realizar o teste de etilômetro, mas apenas solicitado aos agentes informações acerca do número de série do aparelho, além do certificado de calibraram atestado pelo Inmetro e Contran, como forma de aferir a fidedignidade do aparelho. Acrescenta que a solicitação direcionada aos agentes de fiscalização não corresponde à recusa ou à realização do teste de etilômetro, não podendo incidir as disposições insertas no art. 165-A do CTB, sob pena de violação da legalidade estrita, da razoabilidade, da proporcionalidade e da boa-fé objetiva.
4. O pedido de antecipação de tutela foi indeferido, nos termos da decisão de ID 76162917.
5. No caso em análise, em 10/09/2022, o agravante foi autuado por se recusar a se submeter ao exame de etilômetro durante abordagem realizada por agentes do DER/DF, o que resultou na lavratura do Auto de Infração no YE01997047. Até o momento, não há qualquer comprovação de irregularidade ou ilegalidade nos procedimentos adotados pelos agentes de trânsito, seja na abordagem, seja na elaboração do referido auto de infração.
6. Conforme Súmula 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, a infração prevista no artigo 165-A, do CTB, possui natureza autônoma, não configurando presunção de embriaguez, bastando, para sua caracterização, a mera recusa do condutor em se submeter ao teste do etilômetro ou a qualquer outro exame clínico ou pericial destinado à aferição do teor alcoólico no organismo. Sendo, portanto, infração de mera conduta, não há exigência de detalhamento técnico sobre o funcionamento ou especificações do equipamento utilizado para o teste. Nesse sentido: Acórdão 1858098, 07141620220248070016, Rela. SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/5/2024, publicado no DJE: 15/5/2024.
7. É certo que o ato administrativo que aplica penalidade em razão de infração de trânsito é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, presunção esta que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, nos termos do artigo 373, I, do CPC, o que não se verifica nesse momento processual.
8. Apesar dos argumentos apresentados, eventuais nulidades no procedimento administrativo deverão ser apuradas no curso do processo originário, após o encerramento da fase probatória. Somente com a reunião de todos os elementos será possível ao Magistrado avaliar a existência de vícios ou mesmo reconhecer a procedência das alegações do agravante.
9. A análise do direito invocado pelo agravante demanda esclarecimentos adicionais e maior robustez probatória, o que somente poderá ser alcançado com a efetiva observância do contraditório e da ampla defesa. Ressalte-se, ainda, que a Autarquia de Trânsito sequer foi citada nos autos originários, circunstância que inviabiliza o provimento do presente recurso, diante da ausência de manifestação da parte interessada.
10. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
11. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (Súmula 41 da TUJ - Turma de Uniformização de Jurisprudência).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.